Tribunal: TJSP
Processo: 1030104-22.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção da perícia".

ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1030104-22.2017.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDOS MÉDICOS NEGATIVOS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA OU VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que as provas médicas produzidas trazem subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDOS MÉDICOS NEGATIVOS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA OU VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que as provas médicas produzidas trazem subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030104-22.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOSE VANDILSON ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564
Voto no 35.676
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564 - Voto no 35.676
Fls. 2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1030104-22.2017.8.26.0564)
Apelante: JOSÉ VANDILSON ALVES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDOS MÉDICOS NEGATIVOS -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
MÉDICA OU VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL
- INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado
nos
autos
que
as
provas
médicas
produzidas trazem subsídios suficientes para o deslinde
da demanda, não se vislumbra razão a justificar
eventual repetição e/ou complementação da perícia”.
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA E LESÕES NOS
MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por José Vandilson
Alves contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empregadora que menciona, tornou-se portador de perda
auditiva e lesões nos membros superiores e na coluna, males esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564
Voto no 35.676
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564 - Voto no 35.676
Fls. 3
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (páginas
59/70 e 99/105).
Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 127/130).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Em resumo, ressaltando o caráter incapacitante das moléstias
de origem ocupacional que diz ostentar, pede a conversão do
julgamento em diligência para renovação da perícia médica ou
realização de vistoria no ambiente laboral, de forma a ensejar o
acolhimento da sua pretensão com a consequente concessão do
benefício acidentário pleiteado (páginas 139/152).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 161).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a argumentação do apelante, não
vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564
Voto no 35.676
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564 - Voto no 35.676
Fls. 4
instrutória, uma vez que a prova carreada aos autos é suficiente para o
julgamento adequado do feito.
Vê-se que as avaliações médicas foram elaboradas de
forma completa e trazem fundamentação clara e suficiente para ensejar
o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seus conteúdos
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou
complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
dos laudos que, a propósito, foram produzidos por médicos de
confiança do Juízo.
No mais, a improcedência do pleito é mesmo a medida a se
impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência perda auditiva e lesões nos
membros superiores e na coluna, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido às perícias médicas, os laudos produzidos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564
Voto no 35.676
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564 - Voto no 35.676
Fls. 5
atenta análise do quadro reclamado, foram categóricos ao atestar que ele
não ostenta nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a
ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado (páginas
59/70 e 99/105).
Com relação à coluna e aos membros superiores, vê-se que
os achados do exame físico apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais limitações de mobilidade,
diminuição de força muscular, edemas, hipotrofias musculares, não
havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade laboral do autor (ver
páginas 62/63).
Asseverou também o Expert que as alterações verificadas
no exame de ressonância magnética da coluna (osteoartrose de coluna
lombar com discopatias) são compatíveis com processo degenerativo
esperado na idade do autor (ver página 63).
No que concerne à perda auditiva, da análise dos elementos
constantes nos autos o que se infere é que, embora a perícia médica
tenha apurado ser o autor portador de hipoacusia de condução bilateral,
tais alterações foram causadas por infecções repetidas das orelhas
médias, não havendo, portanto, qualquer relação com os ruídos de no
ambiente de trabalho (ver página 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564
Voto no 35.676
Apelação Cível no 1030104-22.2017.8.26.0564 - Voto no 35.676
Fls. 6
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto das conclusões exaradas pelos laudos médico-
periciais.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai dos bojos dos laudos médico-
periciais, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator